Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-63.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000764-63.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BEATRIZ COSTA SILVA - CPF: 061.276.951-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ COSTA SILVA - CPF: 061.276.951-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000764-63.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE) E BEATRIZ COSTA SILVA (ASSISTIDA).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PARTO CESARIANO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo município de Pontes e Lacerda contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a imediata transferência da paciente Beatriz Costa Silva para a realização de parto cesariano em hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

2.

No curso do processo, foi constatada a perda do objeto, pois a paciente realizou o procedimento em hospital particular, tendo o Ministério Público requerido a extinção do feito originário por ausência superveniente de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da efetiva realização do procedimento médico que fundamentava o pedido de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cabimento do agravo de instrumento contra decisões que concedem ou negam tutela antecipada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública encontra amparo nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009 e na Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do TJMT, que excepciona o regramento da Lei nº 9.099/95.

5.

O interesse recursal pressupõe a existência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, as quais se extinguem quando o bem da vida perseguido é alcançado no curso da demanda.

6.

A realização do parto cesariano pela paciente, por meio de hospital particular, torna prejudicado o exame do mérito do recurso, diante da perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção do agravo de instrumento sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A efetiva realização do procedimento médico pleiteado no curso da ação acarreta a perda superveniente do objeto, tornando prejudicado o agravo de instrumento.

2.

O interesse recursal exige a subsistência de necessidade e utilidade quanto ao provimento jurisdicional pretendido.

3.

A perda do objeto deve ser reconhecida de ofício sempre que demonstrada a satisfação da pretensão inicial pelas vias extrajudiciais ou particulares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 485, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016234-86.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; TJMG, AC 10000191634393001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 14.05.2020, 17ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra decisão proferida pelo MM Juiz Plantonista que, nos autos sob o nº
1040413-58.2025.8.11.0041
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando aos reclamados que providenciassem, em caráter de urgência, a transferência da paciente Beatriz Costa Silva, para realizar o parto cesariano em hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de demais procedimentos médicos, caso necessário, conforme parâmetros médicos, hospitalares e de transporte/translado, seja rodoviário ou aéreo.

No ID 286290881, consta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Apenas o reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 293787356), refutando os argumentos recursais e, ao final, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 301133877), apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do recurso, no sentido de direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos principais - Processo nº
1000190-87.2025.8.11.0033 – intimado para apresentar impugnação às contestações
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Assistente), informou a ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, uma vez que constatou que o objeto almejado já não mais persistia, tendo em vista que a assistida, Sra. Beatriz Costa Silva, ter afirmado que havia realizado o parto cesariano por intermédio de hospital particular
. Requerendo, ao final, a extinção do feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, configura-se, na hipótese, a perda superveniente do interesse processual/recursal, pois a demandante, ora agravada, não tem mais necessidade de prosseguir com a ação principal para obter o resultado útil pretendido quando a propôs.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou ordem anteriormente proferida determinando o fornecimento de procedimento de drenagem biliar percutânea transparieto-hepática, com cominação de multa em caso de descumprimento, e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC Saúde Pública. O Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a decisão anterior. No curso do processo, o pedido liminar foi indeferido, as contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, em virtude da realização do procedimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da realização do procedimento cirúrgico pleiteado no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O interesse recursal exige a subsistência de utilidade e necessidade quanto ao provimento jurisdicional pretendido, o que se esvai quando o bem da vida perseguido é alcançado durante a tramitação do recurso.

4. Tendo sido comprovada a realização do procedimento de drenagem biliar percutânea transparieto-hepática em favor do Agravante, resta configurada a perda superveniente do objeto, tornando-se prejudicado o exame do mérito recursal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a satisfação do pedido principal em ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde implica na extinção do recurso por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO. 6. Extinção, sem resolução do mérito.
(N.U 1016234-86.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide -
Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida
.
(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020) (grifei).

Diante do exposto, por ocorrer a perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento cirúrgico no curso da demanda, fica prejudicado o julgamento de mérito deste recurso de agravo de instrumento, por isso, julgo-o extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025